Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-32.2025.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800206-32.2025.8.14.0133

APELANTE: EDIVAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, além de 275 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), com regime inicial fechado, absolvendo os demais corréus com base no art. 386, IV e VII, do CPP.

2. A defesa argui, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, sustenta ausência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, afastamento da reincidência e da majorante pelo uso de arma de fogo, bem como a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A apelação envolve as seguintes questões: (i) saber se há nulidade no reconhecimento fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) saber se a pena-base foi fixada de forma proporcional; (iv) saber se está configurada a agravante da reincidência; (v) saber se é cabível a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo sem sua apreensão; (vi) saber se o regime inicial fechado é o adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, como o depoimento judicial da vítima e provas técnicas.
5. A autoria está confirmada por prova judicial segura, notadamente o relato firme da vítima, a compatibilidade entre os depoimentos e os dados de monitoramento eletrônico.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea, considerando a culpabilidade acentuada, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.
7. A reincidência foi corretamente reconhecida com base em certidão de antecedentes criminais, nos termos da Súmula 636 do STJ.
8. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, é válida mesmo sem a apreensão da arma, desde que comprovado seu uso por meio de outros meios de prova, como depoimentos da vítima e testemunhas.
9. O regime inicial fechado é adequado diante da pena superior a 8 anos, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera nulidade da condenação quando há outros elementos probatórios suficientes e autônomos a confirmar a autoria.
2.
A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e técnicas, possui especial relevância em crimes patrimoniais.
3.
É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma motivada. 4. A certidão de antecedentes criminais é documento idôneo para comprovar a reincidência. 5. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando demonstrado seu uso por outros meios de prova. 6. O regime inicial fechado é compatível com penas superiores a 8 anos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, I, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 33, § 2º, a; CPP, arts. 226 e 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 598.886/SC; Súmula nº 636/STJ; STJ, AgRg no REsp nº 2142363/SP; STJ, AgRg no HC nº 849435/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVAN SILVA DOS SANTOS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 29214680), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, absolvendo os demais corréus com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Consta da
denúncia
(ID 29214507) que, no dia 24/07/2024, por volta das 16h40min, na Rua Mogno, no Município de Marituba/PA, o apelante, em comunhão de desígnios com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraiu um veículo automotor, além de documentos pessoais e outros pertences.

Segundo a exordial acusatória, a vítima, motorista de aplicativo, teria atendido a uma solicitação de corrida realizada por meio de perfil feminino, sendo surpreendida pelo apelante, que ingressou no veículo, anunciou o assalto e determinou que se dirigisse até local ermo, onde outros comparsas aguardavam e participaram da empreitada criminosa, mantendo o ofendido sob vigilância armada por várias horas, até sua posterior liberação.

Nas
razões recursais
(ID 29214704), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, ao argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Em
contrarrazões
(ID 29214706), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância,

o
Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (ID 30555033).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico

Sustenta a Defesa a nulidade do decreto condenatório, ao argumento de que o reconhecimento pessoal e fotográfico do apelante teria sido realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que contaminaria a prova de autoria e inviabilizaria a condenação.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC, passou a conferir caráter garantidor às formalidades previstas no art. 226 do CPP, afastando a compreensão de que se tratariam de meras recomendações. Contudo, a mesma orientação jurisprudencial assentou que a inobservância do referido procedimento
não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento ou da condenação
, quando a autoria delitiva estiver amparada em
outros elementos probatórios autônomos, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Nessa linha, o STJ tem decidido que o reconhecimento pessoal ou fotográfico somente será inválido quando
constituir o único fundamento da condenação
, o que não se verifica na hipótese dos autos:

“É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto, não se verifica que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial tenha sido utilizado de forma isolada ou exclusiva para embasar o decreto condenatório. Ao revés, conforme expressamente consignado pelo Juízo sentenciante, a condenação do apelante apoiou-se em
conjunto probatório harmônico e convergente
, composto, notadamente, pelo depoimento firme e coerente da vítima prestado em juízo, ocasião em que descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos e reconheceu o recorrente como o agente que inicialmente a abordou, ressaltando que manteve contato visual direto com seu rosto.

Além disso, a autoria delitiva restou corroborada por outros elementos judicializados, dentre os quais se destacam os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório e os dados técnicos extraídos do monitoramento eletrônico, os quais situam o apelante no local e no período em que a vítima permaneceu privada de sua liberdade.

A propósito, o próprio Juízo de origem foi categórico ao consignar que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
foi confirmado em juízo
e
não constituiu elemento probatório isolado
, mas integrou um acervo probatório robusto e coerente, suficiente à formação do juízo condenatório, nos seguintes termos:

“No caso em apreço, verifica-se que o reconhecimento fotográfico, embora realizado na fase policial, foi
confirmado em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela própria vítima, que reafirmou, com segurança e convicção, a identidade do acusado como um dos autores do crime.

Ademais, o reconhecimento fotográfico não constituiu elemento exclusivo para a formação do convencimento judicial, mas
integra um conjunto probatório robusto e harmônico.

O depoimento do policial ROBERTO CARLOS DA SILVA MIRANDA também é harmônico no sentido de comprovar que para a identificação do denunciado EDIVAN foi realizado o rastreamento do monitoramento eletrônico, usado pelo acusado, que constatou a presença do mesmo na região em que a vítima foi mantida refém.

Ademais, a versão apresentada pelo acusado, em sede de interrogatório, encontra-se isolada nos autos, sem que tenha sido apresentado nenhum elemento comprobatório de suas alegações.

Assim, as provas colhidas ao longo da investigação, conjuntamente com as provas produzidas em juízo comprovaram a materialidade e autoria do denunciado EDIVAN SILVA DOS SANTOS.”

Ainda que assim não fosse, eventual irregularidade formal ocorrida na fase inquisitorial não seria suficiente para macular a condenação, diante da existência de provas independentes e idôneas quanto à autoria delitiva. Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se evidencia na espécie.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Tribunal:

“Na espécie, o reconhecimento pessoal feito na polícia sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa. 4.

Nesse contexto,
ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído da vítima
. 5. Sendo assim, a jurisprudência da Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076596420178140401 20321039, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (grifei)

Dessa forma, inexistindo violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, bem como ausente demonstração de prejuízo concreto,
rejeita-se a preliminar de nulidade
.

2. MÉRITO

2.1
Da alegada insuficiência de provas para a condenação

No mérito, a Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do in dubio pro reo.

A tese não prospera.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento judicial da vítima, corroborado pelos testemunhos colhidos e pelos elementos técnicos constantes dos autos.

Em juízo, a vítima descreveu de forma firme, coerente e detalhada toda a dinâmica do crime, relatando que foi abordada inicialmente pelo apelante, que ingressou no veículo, anunciou o assalto e passou a ameaçá-la com arma de fogo, oportunidade em que teve contato visual direto com o agressor, permanecendo privada de sua liberdade por várias horas. Tal narrativa mostrou-se compatível com as declarações prestadas desde a fase policial.

O depoimento da testemunha policial confirmou a presença do apelante na região onde a vítima permaneceu em cárcere, com base nos dados extraídos do monitoramento eletrônico, reforçando a autoria delitiva.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos de prova, possuem plena validade probatória, inexistindo qualquer indicativo de má-fé ou interesse pessoal apto a infirmar sua credibilidade.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na espécie:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Diante de um acervo probatório coeso, harmônico e suficiente,
não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
devendo ser mantida a condenação imposta.

2.2.
Da dosimetria da pena, da alegada desproporcionalidade da pena-base

Insurge-se a Defesa contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais.

A irresignação não merece acolhida.

Compulsando-se a sentença, verifica-se que o Juízo de origem procedeu à análise
individualizada, minuciosa e motivada
das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, com fundamento em elementos concretos extraídos do contexto fático-probatório dos autos.

Com efeito, ao proceder à primeira fase da dosimetria, o magistrado consignou expressamente:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

Primeira fase/Pena-base (na forma do art. 59):

• quanto a
culpabilidade
, com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho desta na primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria

• O réu ostenta
antecedentes
, diante da sentença condenatória definitiva nos autos de 0015326-25.2017.8.14.0006, com data de trânsito em julgado em 04.02.2020.

• com relação a
conduta social
, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do comportamento do réu no meio em que vive;

• poucos elementos foram coletados acerca da
personalidade
do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

• os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

• as
circunstâncias
merecem valoração negativa. Com efeito, o crime foi praticado mediante restrição da liberdade da vítima, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (restrição de liberdade) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho de uma delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria

• o crime não produziu
consequências
, pois as vítimas conseguiram recuperar os bens roubados;

• nada há que se valorar, negativamente, quanto ao
comportamento da vítima
.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Verificando a presença de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que aumento 1/8 para cada uma
, fixo a pena base 06 anos e 03 meses de reclusão e 142 dias-multa.

Segunda fase
: Considerando que o denunciado
possui sentença condenatória
nos autos de n. 0801925-25.2020.8.14.0133, incide a
agravante da reincidência,
prevista no art. 61, I do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/6, restando o quantum de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 165 dias-multa.

Terceira fase
: Verifico a
causa especial de aumento de pena
prevista no inc. I (uso de arma) §2º-A, do art.157 do CP, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços) restando à sanção em 12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão e 275 dias-multa.”

Da leitura do trecho transcrito, observa-se que a exasperação da pena-base
não decorreu de motivação genérica ou abstrata
, mas de juízo valorativo lastreado em circunstâncias concretas do caso, notadamente a
complexa dinâmica do crime
, praticado em
concurso de agentes
, com
restrição relevante da liberdade da vítima
, além da existência de
condenação penal transitada em julgado
, apta a caracterizar antecedentes desfavoráveis.

A culpabilidade foi corretamente agravada em razão do maior desvalor da conduta, evidenciado pela atuação conjunta e organizada dos agentes; os antecedentes foram legitimamente considerados diante da condenação definitiva anterior; e as circunstâncias do crime revelaram-se especialmente gravosas, porquanto a vítima permaneceu privada de sua liberdade por período juridicamente relevante, situação que extrapola a normalidade do tipo penal.

Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite expressamente o deslocamento de causas de aumento sobejantes para a primeira fase da dosimetria
, desde que observado o princípio da proporcionalidade, exatamente como procedido pelo Juízo sentenciante. Nesse sentido:

"
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento,
admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.” (STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (grifei)

Assim,
inexistindo excesso, ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
mantém-se incólume a pena-base fixada, tal como estabelecida na sentença.

2.3.
Da agravante da reincidência

A Defesa sustenta a inaplicabilidade da agravante da reincidência, sob o argumento de inexistência de certidão específica que comprove o trânsito em julgado de condenação anterior.

A tese não merece prosperar.

A reincidência encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a certidão de antecedentes criminais (ID 29214647) juntada comprova a existência de condenação penal definitiva anterior com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito ora em exame, atendendo aos requisitos previstos no art. 63 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
certidão de antecedentes criminais constitui meio idôneo e suficiente
para a comprovação da reincidência, não se exigindo a juntada de cópia integral da sentença condenatória ou certidão específica de trânsito em julgado, desde que os dados constantes do documento sejam claros e inequívocos.

Nesse sentido, inclusive, a Súmula nº 636 do STJ dispõe que:

“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”

No caso concreto, inexistem dúvidas quanto à condenação anterior definitiva do apelante, razão pela qual correta a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal,
não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
.

2.4
Da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo

Pleiteia a Defesa o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia da arma de fogo.

Não assiste razão.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis, desde que o seu uso reste comprovado por outros meios de prova idôneos, como ocorre no caso dos autos. Vejamos:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Na espécie, a vítima foi categórica ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que o crime foi praticado mediante grave ameaça exercida com
arma de fogo
, descrevendo de forma coerente a forma como o artefato foi utilizado para sua intimidação e submissão. Tal relato encontra respaldo nos demais elementos probatórios coligidos, não havendo qualquer indicativo de simulação ou dúvida razoável quanto à utilização do armamento.

A finalidade da causa de aumento reside justamente no maior potencial intimidatório e ofensivo da conduta, circunstância plenamente demonstrada no caso concreto, sendo desnecessária a comprovação técnica da potencialidade lesiva do artefato quando a prova oral se mostra segura e harmônica.

Assim,
correta a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo
.

2.5
Do regime inicial de cumprimento da pena

Por fim, pugna a Defesa pela fixação de regime inicial mais brando, sob o argumento de que o regime fechado seria desproporcional diante das circunstâncias do caso.

O pleito não merece acolhida.

Considerando o
quantum da pena fixada
, superior a 08 (oito) anos de reclusão, bem como a
reincidência do apelante
e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria,
correta a fixação do

regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP,
inexistindo margem legal para a adoção de regime mais brando
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026